Tribunal: STF
Processo: ARE 892140
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTUAÇÃO INDEVIDA COMO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, EM 1990. APOSENTADORIA NO NOVO CARGO. DECURSO DO TEMPO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINSTRATIVOS QUE PRODUZIRAM EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA. CONSUMAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO ADMINSTRATIVA CASSADA, ORDENANDO O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I- Não há qualquer alteração sobre o ingresso do impetrante no serviço público estadual, haja vista que a parte Impetrada e o litisconsorte passivo agrupam suas contraditas na invalidade da transposição funcional do Impetrante do cargo de Agente Penitenciário para Agente de Polícia Civil, em razão doa art. 37, II e § 2º, da CRFB, que inflige a pecha de nulidade do ato de investidura sem aprovação prévia em concurso público. II- O que a interpretação gramatical do art. 37, da CRFB, não revela é que o prestígio da nulidade do ato de investidura em cargo público, sem aprovação prévia em concurso público, é redarguido por princípios de igual ou superior envergadura jurídica, como verbi gratia, a boa-fé objetiva e a segurança jurídica. III- O art. 54, da Lei nº 9.784/99, que estabelece a decadência quinquenal do poder de autotutela da Administração Pública, incide nos atos anuláveis e nulos, ainda que a sanção seja consequência constitucional, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV- Igual inteligência é trilhada pelo Supremo Tribunal Federal no RE602013 AgR/PI – Piauí, derivado deste Tribunal de Justiça, que, de modo acertado reconheceu a consumação da decadência nos casos de anulação de ascensão funcional sem concurso público dos servidores do Poder Judiciário do Piauí. V- Por outro turno, o art. 54 da Lei nº 9.784/1999, não obstante encartado em Lei de âmbito federal, pode ser aplicado em âmbito federal, pode ser aplicado em âmbito estadual, por força da analogia (art. 4º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), a teor do entendimento arraigado no Superior Tribunal de Justiça. VI- Dessa forma, como a movimentação funcional vertical do Impetrante ocorreu em 04 de junho de 1990 (fls. 42), a Administração Pública teve 05(cinco) anos a contar da vigência da Lei nº 9.784/99 (1º de fevereiro de 1999), ou seja, até fevereiro de 2004, para anular o provimento derivado daquele no cargo público de Agente de Polícia Civil. VII- Assim, perpassados 23 (vinte e três) anos da ascensão do Impetrante no cargo de Agente de Polícia Civil de 2ª Classe, não pode mais a Administração Pública rever (ou invalidar) o referido ato de transposição, em virtude do instituto da decadência. VIII- E, se não pode mais anular seus atos, também não pode a Administração negar-lhe eficácia plena, de forma oblíqua, simplesmente não considerando o atual cargo exercido pelo Impetrante para fins de aposentação, pois, o que não é inválido, é válido, e, como tal, deve produzir todos os efeitos a que está predisposto, integrando o patrimônio jurídico do servidor público. IX- Portanto, o pedido de aposentadoria do Impetrante deve ser analisado com base nos cargos efetivamente desempenhados, abrangendo o cargo público de Agente de Polícia Civil, ocupado por 22 (vinte e dois) anos, cujas respectivas remunerações suportaram os descontos das contribuições previdenciárias. X- Os princípios da segurança jurídica e ad boa-fé objetiva, assim como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impede que a Administração, após adotar comportamento em certo sentido, criando uma aparência de estabilidade das relações jurídicas, venha a trilhar atos na direção contrária, coma vulneração de direitos que, em razão da anterior conduta administrativa e do longo tempo transcorrido, acreditava terem sido incorporados ao patrimônio do servidor público. XI- Segurança concedida, para cassar a decisão administrativa atacada e ordenando o prosseguimento do processo administrativo para fins de verificação do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial daquele no cargo de Agente de Polícia, 1ª Classe, em consonância com o parecer do Ministério Público Superior. XII- Jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. XIII- Decisão por votação unânime” (fls. 82-84, vol. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 9-19, vol. 3). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2°, o caput e o inc. LXIX do art. 5º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República.



    Assinala que o recorrido, “inicialmente investido no Cargo de Agente Penitenciário em 02.05.1986, foi transposto para o cargo de Agente de Polícia em 04/06/1990, ou seja, após a promulgação da Constituição Federal e em direta afronta à exigência de prévia aprovação em concurso público, estampada no art. 37, inciso II da CF/88” (fl. 49, vol. 3). 



    Sustenta que “a parte impetrante não possui direito à aposentadoria no cargo para o qual foi transposto após o advento da Constituição Federal de 1988, mas sim no cargo anteriormente ocupado” (fl. 49, vol. 3).



    Argumenta “não há que se falar em decadência administrativa quando a situação posta em análise se refere a ato futuro para o qual o servidor deve preencher exigências legais de perfeição. Ou seja, para que fosse possível a aposentadoria da parte impetrante no cargo almejado, deveria ela suprir os requisitos legais objetivos para aposentadoria, sendo um deles a investidura legal no cargo em que requer a inatividade, sob pena de indeferimento” (fl. 50, vol. 3).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “para reformar o acórdão prolatado no presente mandado de segurança e, por consequência, denegar a segurança pretendida” (fl. 51, vol. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada (fls. 1-18, vol. 4). 



    5. Em 7.6.2015, o recurso extraordinário com agravo foi provido para determinar ao Tribunal de Justiça de origem a observância, no caso, da sistemática da repercussão geral, Tema 445, Recurso Extraordinário n. 636.553 (e-doc. 5). 



    6. Em 21.8.2020, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí concluiu não se aplicar à espécie vertente o paradigma da repercussão geral e determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal:



    “Em análise do recurso, verifico que o mesmo se refere a decadência do direito da Administração anular a ascensão funcional sem concurso público de servidor para posterior concessão de aposentadoria no novo cargo, violando, em tese, os artigos 2º, 5º caput, inciso LXIX e 37, II da CF. 



    No entanto, o tema 445 do STF se refere a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria. 



    De pronto, verifico que a controvérsia objeto da lide não foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 892.140 (Temas 445 do STF), julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, oportunidade em que restou firmada a seguinte tese: 



    ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.’ (…)



      Em virtude do exposto, nos termos do art. 102, III ‘c’ da Constituição Federal, dou seguimento ao Recurso em epígrafe e determino a sua remessa à Colenda Suprema Corte ” (fl. 13, vol. 8).



    Em 20.1.2022, este recurso veio-me novamente em conclusão.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Há equívoco na autuação deste recurso, que deveria ter sido autuado neste Supremo Tribunal como recurso extraordinário, pois o agravo foi provido para admiti-lo (e-doc. 5).



    8. Analisado o caso, é de se concluir não assistir razão jurídica ao recorrente.



    9. Como acentuado pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí a matéria cuidada no presente recurso não se subsume ao que definido no Recurso Extraordinário n. 636.553 (Tema 445 da repercussão geral), Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    Neste caso, o que se pôs a exame judicial no mandado de segurança impetrado no Tribunal de Justiça piauiense foi o dever de a Administração Pública analisar o cumprimento ou não dos requisitos de aposentadoria, postulada pelo agora recorrido, enquanto naquele Tema 445 se cuidava de prazo para o Tribunal de Contas analisar as aposentadorias concedidas. 



    10. Tem-se nos autos que o recorrido ingressou no serviço público em 2.5.1986, no cargo de agente penitenciário, e foi transposto ao cargo de agente de polícia civil em 4.6.1990.



    Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Piauí, com fundamento nos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório, determinou que a Administração Pública prosseguisse com o processo administrativo de aposentadoria do servidor, nos termos seguintes: 



    “Esquadrinhando-se os autos, averigua-se que o Impetrante entrou no serviço público estadual em 02 de maio de 1986, exercendo o cargo público de Agente Penitenciário, por meio de contrato individual de trabalho (fls. 41); e, em 04 de junho de 1990, foi transposto ao cargo público de Agente de Polícia Civil (fls. 42).



    Após a referida transposição, o Impetrante foi promovido na carreira, passando a ocupar o cargo de Investigador de Polícia (em 24 de junho de 1998) e, ulteriormente, em virtude da LC estadual n°. 37/2004, foi enquadrado no cargo de Agente de Polícia Civil de 2ª Classe (em 05 de dezembro de 2005), tendo progredido na classe para Agente de Polícia Civil de 1ª classe (em 26 de junho de 2006). (…)



    Todavia, o pedido de aposentadoria especial foi indeferido, sob o argumento de que, in litteris:



    ‘Ex positis, com fundamento no art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, opinamos no sentido de que o servidor JOEL JOAQUIM DOS SANTOS não possui o direito de se aposentar no cargo para o qual foi transposto após o advento da Constituição Federal de 1988, qual seja, Agente de Polícia Civil.’ (…)



    Não há qualquer altercação sobre o ingresso do Impetrante no serviço público estadual, haja vista que a parte Impetrada e o litisconsorte passivo agrupam suas contraditas na invalidade da transposição funcional do Impetrante do cargo de Agente Penitenciário para Agente de Polícia Civil, em razão do art. 37, II, e §2°, da CRFB, que inflige a pecha de nulidade do ato de investidura sem aprovação prévia em concurso público. (…)



    O que a interpretação gramatical do art. 37, da CRFB, não revela, por ser inquinada de obscuridade, cega e representar o grau mais baixo da atividade exegética, é que o prestígio da nulidade do ato de investidura em cargo público, sem aprovação prévia em concurso público, é redarguido por princípios de igual ou superior envergadura jurídica, como, verbi gratia, a boa-fé objetiva e a segurança jurídica. (…)



    Dessa forma, como a movimentação funcional vertical do impetrante ocorreu em 04 de junho de 1990 (fls. 42), a Administração Pública teve 05 (cinco) anos, a contar da vigência da Lei n°. 9.784/99 (1º de fevereiro de 1999), ou seja, até fevereiro de 2004, para anular o provimento derivado daquele no cargo público de Agente de Polícia Civil.



    Assim, perpassados 23 (vinte e três) anos da ascensão do Impetrante no cargo de Agente de Polícia Civil de 2ª Classe, não pode mais a Administração Pública rever (ou invalidar) o referido ato de transposição, em virtude do instituto da decadência.



    E, se não pode mais anular seus atos, também não pode a Administração negar-lhes eficácia plena, de forma oblíqua, simplesmente não considerando o atual cargo exercido pelo Impetrante para fins de aposentação, pois, o que não é inválido, é válido, e, como tal, deve produzir todos os efeitos a que está predisposto, integrando o patrimônio jurídico do servidor público.



    Portanto, o pedido de aposentadoria do Impetrante deve ser analisado com base nos cargos efetivamente desempenhados, abrangendo o cargo público de Agente de Polícia Civil, ocupado por 22 (vinte e dois) anos, cujas respectivas remunerações suportaram os descontos dás contribuições previdenciárias.



    E mais, cumpre anotar que é muito cômodo à Administração Pública aguardar o ocaso da vida funcional do servidor público para, só então, censurar a invalidade da movimentação vertical Irregular, em flagrante ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.



    Isso porque, durante vários anos, a Administração Pública foi conivente com a malsinada conjectura anódina, não exercitando seu dever-poder de autotutela, invalidando o provimento derivado enquanto podia (e devia), de modo que não lhe compete, agora, contra factum proprium, despejar toda a responsabilidade e todo o ônus no servidor Impetrante.



    Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, assim como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impede que a Administração, após adotar comportamento em certo sentido, criando uma aparência de estabilidade das relações jurídicas, venha a trilhar atos na direção contrária, com a vulneração de direitos que, em razão da anterior conduta administrativa e do longo tempo transcorrido, acreditava terem sido incorporados ao patrimônio do servidor público (…)



    Diante das razões expostas, conheço da impetração e concedo a segurança pleiteada em favor do impetrante. cassando a decisão administrativa atacada e ordenando o prosseguimento do processo administrativo para fins de verificação do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial daquele no cargo de Agente de Polícia, 1ª Classe, em consonância com o parecer do Ministério Público Superior” (fls. 87-95, vol. 2).



     



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ASCENSÃO FUNCIONAL. PROVIMENTO DERIVADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Corte no tocante à subsistência de atos administrativos de provimentos derivados ocorridos entre 1987 a 1992, em respeito aos postulados da boa-fé e da segurança jurídica. 2. In casu, tendo ocorrido a transposição do cargo de Datiloscopista para o cargo de Delegada de Polícia na data de 02/04/1990, não se vislumbra a ocorrência de violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 43 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 995.113-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.3.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, e sempre ponderando as particularidades de cada caso, já reconheceu a subsistência dos atos administrativos de provimento derivado de cargos públicos aperfeiçoados antes da pacificação da matéria neste Tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. 2. O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 861.595-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE Nº. 41. SUBSISTÊNCIA DE ATOS OCORRIDOS ENTRE 1987 E 1992. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inconstitucional toda forma de provimento derivado após a Constituição Federal de 1988, sendo necessária a prévia aprovação em concurso público ou de provas e títulos para o ingresso em cargos públicos. Nada obstante, a Segunda Turma deste STF, ao examinar o Recurso Extraordinário nº. 442.683, com fundamento na ADI nº. 837, concluiu pela subsistência de atos administrativos de provimentos derivados ocorridos entre 1987 a 1992, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 1.165.447-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Anulação de ato de nomeação e posse após mais de quinze anos de exercício no cargo. Aposentadoria homologada pelo Tribunal de Contas da União. Manutenção. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09)” (RE n. 828.048-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2017).



    11. Rever o acórdão recorrido e seus fundamentos demandaria o reexame da matéria fático-probatória, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APOSENTADORIA NO CARGO. DECURSO DO TEMPO. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.323.087-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EXAME DE LEGALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO PROVIMENTO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 823.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Constitucional. Servidor público. Admissão. Revisão. Decurso do tempo. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol da proteção à segurança jurídica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ponderação de interesses que, in casu, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 631.848-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO. REVISÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.6.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 795.613-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, do devido processo legal e da ampla defesa. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 944.503-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    12. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 908.738-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    13. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para a reautuação deste processo como recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora